Tribunal: TJDFT
Processo: 0747125-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OUTROS JUÍZOS. INUTILIDADE. ÔNUS DO CREDOR. ALÍNEA “C” DO INCISO II DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL. INCISO XVI DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR No 908/2016. EVENTUAL INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCISO III DO ART. 921 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, para o Poder Judiciário.
2 – A despeito de terem requerido os Agravantes a expedição, via Poder Judiciário, de ofícios aos Juízos que determinaram as contrições sobre os imóveis indicados, para que informem a extensão das dívidas a serem adimplidas por meio das penhoras levadas a efeito, é certo que os valores perseguidos estão indicados nos próprios autos dos processos nos quais foram realizadas as constrições, bastando à parte consultar o último cálculo atualizado, sendo, assim, manifestamente desnecessária a intervenção do Judiciário para tal finalidade, haja vista que tal diligência pode ser realizada, sem dificuldade, pela própria parte.
3 – Não se verifica a alegada dificuldade exacerbada de a Defensoria Pública obter diretamente as informações necessárias à defesa dos interesses dos Agravantes, uma vez que, segundo o art. 21, XVI, da Lei Complementar no 908, de 07 de janeiro de 2016, é atribuição do Defensor Público-Geral, dentre outras, “requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da Defensoria Pública”, não se justificando, também por esse motivo, o pleito de expedição de ofícios a outros Juízos.
4 – Eventual insucesso na localização de bens dos Executados renderá ensejo à aplicação do disposto no art. 921, III, do CPC, e não à pronta extinção do Cumprimento de Sentença, como exortado na decisão fustigada.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.